Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO. NOTIFICAÇÃO. PRAZO. ARTIGOS 63, §2o E 65 DA LEI FEDERAL 8.245/91. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A execução da ação de despejo é peculiar: para o cumprimento da determinação de desocupação do imóvel, deve haver a notificação pessoal do locatário; e o prazo para desocupação voluntária do imóvel passa a contar a partir da notificação (art. 65 da Lei Federal 8.245/91). De acordo com o referido disposto legal, o despejo compulsório deve ser precedido de notificação para desocupação voluntária, a qual não se confunde com a intimação da sentença dirigida ao seu advogado. A Lei de Locação impõe que haja notificação prévia do locatário para desocupação, não se podendo expedir, de imediato, o mandado de despejo compulsório, mas somente após o decurso do prazo estabelecido, contado da data da notificação pessoal do locatário.
2. Por outro lado, no imóvel em questão funciona uma escola e o § 2o do art. 63 da Lei n. 8245/91 estabelece o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano para desocupação do imóvel, e também a obrigatoriedade de coincidência da desocupação com o período de férias escolares.
3. O pedido de cumprimento de sentença ocorreu em 23/01/2023 e o despejo deve observar a regra do artigo 65 da Lei 8.245/91 (notificando-se o locatário para a desocupação voluntária do imóvel) e prazo mínimo do §2o do art. 63 do mesmo diploma legal. Desta forma, não se verifica incorreção na decisão agravada pela qual determinada a expedição do mandado de despejo com prazo para desocupação até 14 de agosto de 2023.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.